Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730191-49.2022.8.07.0000 Agravante(s) Marcia Rocha de Sousa e Alice de Sousa Soares Agravado(s) Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Banco Bradesco S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Rocha de Sousa e Alice de Sousa Soares contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 134678430 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pelas agravantes em desfavor de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Banco Bradesco S.A., processo n. 0721288- 0715044-20.2022.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pretendida pelas autoras, nos seguintes termos: 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, conforme por mim assentado em recentes pronunciamentos, a despeito de estar presente a probabilidade do direito do autor, haja vista o disposto no art. 1.418 do Código Civil e na Súmula n.o 308 do Superior Tribunal de Justiça, entendo não estar presente o segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em outras ações ajuizadas neste Juízo com a mesma causa de pedir e pedidos, percebe-se que o banco réu não se recusa a proceder à baixa no gravame, e assevera que em nenhum momento foi solicitado a fazê-lo de forma extrajudicial. Destarte, e considerando que o entendimento do STJ é no sentido de que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, não há razões que justifiquem o receio da parte autora, de modo que se deve aguardar o regular processamento do feito para deferimento da medida pleiteada. Frisa-se, ademais, que a parte autora confessa que quitou o bem imóvel há 06 (seis) anos, não tendo, no referido lapso, se socorrido do Judiciário para baixar o gravame, de modo que a alegação de que o bem imóvel pode ser utilizado para quitação de débitos da 1a requerida não está embasada em qualquer elemento de prova, embora seja crível, não tem o condão de evidenciar o perigo na demora. O CRI de ID 134629511 não possui sequer um registro de penhora, a despeito do transcurso de mais de 06 (seis) anos da quitação. Adiciona-se que sequer há o mínimo de receio de que o imóvel pode vir a ser objeto de irregular constrição por débitos da primeira requerida e de que não poderão usar, gozar e fruir do bem, ainda que não se descure que a hipoteca prejudica os direitos de propriedade, reduzindo, no mínimo, o poder de barganha em eventual venda, haja vista que não só já estão com a posse, como, também, a propriedade. Por fim, nada obsta, caso receie, que requeira a expedição de certidão de inteiro teor e proveja a anotação da presente ação nas matrículas, devendo eventual negativa do Tabelião ser dirimida mediante Dúvida Registral de competência da Vara de Registros. Por todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Nesta sede recursal (Id 39147608), as agravantes, após fazerem breve histórico da lide, pedem a reforma do decisum a quo. Defendem a presença dos requisitos para a tutela provisória. Quanto à probabilidade do direito apontam que existe prova inequívoca da quitação do imóvel, “especialmente, Declaração de Quitação e Certidão de Ônus do imóvel”, destacando que desde setembro de 2016 a obrigação está adimplida, tendo, inclusive, sido pago o ITBI sobre o imóvel (Id 134629506 e Id 134629507do processo de referência). Com relação ao perigo da demora, as recorrentes sustentam que “se faz presente e comprovado, uma vez que as agravadas possuem diversas ações e o imóvel poderá ser utilizado, a qualquer momento, como forma de pagamento de dívidas junto a construtora e/ou terceiros, lesando, sobremaneira as Agravantes”. Quanto à reversibilidade da medida, alegam que “os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque seria possível cancelar a averbação, respondendo eventualmente a parte agravante pelos prejuízos causados.” Ao final, deduzem os seguintes pedidos: a) a concessão da medida liminar para que seja oficiado o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal no sentido de que proceda a averbação na respectiva matrícula do imóvel (no 326114) da existência da presente ação, tornando indisponível o bem até o julgamento final do processo, bem como o contrato de compra e venda existente entre as partes; b) sejam intimadas as partes contrárias para que, querendo, apresentem contrarrazões; c) seja provido o presente agravo de instrumento, para confirmar a liminar e que proceda a averbação na respectiva matrícula do imóvel (no 326114) da existência da presente ação, tornando indisponível o bem até o julgamento final do processo, bem como o contrato de compra e venda existente entre as partes. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 39161969) e o documento de recolhimento (Id 39165831). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, a despeito dos argumentos expostos pelo juízo de origem, estão presentes, em parte, os requisitos para concessão da tutela provisória da urgência. Conforme consta das razões recursais, as agravantes sustentam que os recorridos, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Banco Bradesco S.A., não adotaram as medidas necessárias para o cumprimento de compromisso de compra e venda, integralmente quitado desde 2016. Narram, em resumo, ainda constar da matrícula do imóvel, como proprietária e devedora hipotecária, a empresa Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. (primeira requerida), de quem adquiriu a unidade residencial, e como credor hipotecário o Banco Bradesco S.A. segundo requerido. Em antecipação da tutela, requerem a averbação, pelo 3o Ofício de Imóveis: 1) da existência da presente ação, 2) da indisponibilidade do bem até o julgamento final do processo e 3) do contrato de compra e venda existente entre as partes. A despeito dos fundamentos expostos no decisum, as provas apresentadas pelas agravantes demonstram o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, apenas no que se refere ao pedido de indisponibilidade do bem imóvel. A averbação da indisponibilidade, trata-se de medida suscetível à reversibilidade, porquanto não dotada de natureza satisfativa, e com natureza acautelatória, na medida em que reduz os riscos ao resultado útil do processo (art. 300, § 3o, c/c 301, CPC). O mesmo entendimento não se aplica aos pedidos de averbação na matrícula do imóvel, seja sobre a existência desta demanda, seja dos termos do compromisso de contrato de compra e venda firmado com a primeira requerida. Em primeiro lugar, falta utilidade na averbação do contrato de compra em venda, porque, segundo as provas dos autos, na verdade, as partes firmaram um compromisso de compra e venda, que, segundo afirmam as recorrentes, estaria quitado. Ou seja, se há a necessidade de intervenção judicial, seria dirigida ao contrato definitivo – escritura de compra e venda do imóvel, como postulado como um dos pedidos principais. É o que prevê o art. 464, do Código Civil, acerca do suprimento judicial da vontade dos contratantes, no contrato preliminar: Art. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Portanto, apenas o pedido de averbação da indisponibilidade do bem ostenta a probabilidade do direito, prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É certo ainda, que referida pretensão se adequa às medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, onde conta que o julgador deverá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Em situação semelhante, esta Corte já adotou o mesmo posicionamento: (...) 1. A indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela (CPC, art. 139, IV), sendo concedida a fim de resguardar o resultado útil do processo, mediante análise ainda superficial dos elementos de verossimilhança anexados. Ela não encerra definitiva privação do domínio, mas pode gerar a nulidade da alienação ou oneração em caso de descumprimento. 2. Não sendo o imóvel objeto do litígio regularizado para fins de eventual averbação de indisponibilidade na sua matrícula do registro imobiliário, sobretudo, para informar terceiros acerca da pendência judicial que recai sobre ele, é legitima a obrigação de não fazer a impor a nomeado possuidor a abstenção de sua alienação, sob pena de multa, a fim de assegurar o resultado útil do processo, ao menos, até melhor esclarecimento das controvérsias contratuais debatidas na causa. 3. A concessão da medida cautelar em evidência se justifica ante a regularidade da discussão que o autor apresentou sobre os direitos possessórios incidentes sobre o bem imóvel objeto da causa ("fumus boni iuris"), uma vez amparada em suficientes elementos de verossimilhança, e porquanto verificada a hipótese de o réu alienar esses eventuais direitos antes da resolução do litígio ("periculum in mora"), mesmo porque a propriedade não está regularizada junto ao competente cartório de registro de imóvel, podendo vir a se furtar ao cumprimento da obrigação que assumira, inclusive prejudicando terceiros de boa-fé. (...). (Acórdão 1281548, 07135964320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020) (grifos nossos) As agravantes apresentaram, juntamente com o compromisso de compra e venda contratado com a primeira requerida (Id 134629504 do processo de referência), extrato de prestações indicando o adimplemento do valor de R$ 210.188,00 (Id 134629506 do processo de referência), bem como a certidão de ônus, onde constam a primeira requerida como proprietária e o segundo requerido como credor hipotecário (Id 134629511 do processo de referência). Soma-se ainda, o que consta do art. 1.418 do Código Civil onde consta que: Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imanente à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. No caso, segundo o próprio juízo recorrido observou a hipoteca prejudica os direitos de propriedade, reduzindo, no mínimo, o poder de barganha em eventual venda, haja vista que não só já estão com a posse, como, também, a propriedade. Evidencia-se, também, a possibilidade de prejuízos tanto às agravantes, como a terceiros de boa-fé, caso a hipoteca venha a ser executada ou o imóvel seja alienado e a pretensão seja acolhida na sentença. Nesse mesmo sentido, merece destaque o seguinte precedente desta Corte: (...) 3. Havendo indícios de quitação do saldo devedor da unidade habitacional e restando evidente o perigo de dano diante da possibilidade de consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco fiduciário, ante a preexistência do gravame, mostra-se prudente a concessão de tutela provisória de urgência, destinada a obstar a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, resguardando-se, com isso, a discussão da matéria e o resultado útil do processo, além de evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. (...). (Acórdão 967821, 20160020348677AGI, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal, com o que AUTORIZO a averbação da indisponibilidade do imóvel designado como unidade autônoma 2201, Vaga de Garagem n.59, do Condomínio Concept Boutique Residentce, localizado ao Lote 22, Avenida Jacarandá, em Águas Claras, Distrito Federal, o que há de ser feito, às expensas das interessadas, ora agravantes, à margem da matrícula do mencionado imóvel no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis/DF. Servirá a presente decisão liminar como ALVARÁ de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para averbação da ordem de indisponibilidade a ser efetivada pelo competente tabelionato imobiliário após pagamento pelas agravantes das despesas cartorárias. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora